Tribunal: TJDFT
Processo: 0711703-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. NOTIFICAÇÃO INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O pedido de tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 1.012, §3°, do CPC, deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal, caso manejado antes da distribuição do processo, ou ao relator, se posterior à distribuição, não podendo ser aviado como preliminar recursal.
2. Nos termos do art. 320 do CPC, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.
3. Constatada a ausência de documentos indispensáveis na petição inicial e, tendo o magistrado determinado que o autor procedesse à emenda, indicando com precisão o que devia ser corrigido, o não atendimento às determinações de forma integral, conduz ao indeferimento da petição inicial e à extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro na combinação do parágrafo único do art. 321 com o art. 485, inciso I, ambos do CPC.
4. Para o ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem dado como garantia em alienação fiduciária, não se admite a comprovação da mora pelo mero envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, sem que este, ou mesmo terceira pessoa, haja recebido, como na hipótese dos autos, em que a entrega não foi realizada pelo fato da destinatária ser desconhecida no local. Precedentes do TJDFT.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.